Tribunal: TJSP
Processo: 2205808-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Apreensão de veículo por falta de licenciamento. Pretensão de liberação do veículo sem a cobrança de estadia e pagamento dos débitos. Ausência da probabilidade do direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a liminar de liberação de veículo independente do pagamento de taxas, estadias, remoção,

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Apreensão de veículo por falta de licenciamento. Pretensão de liberação do veículo sem a cobrança de estadia e pagamento dos débitos. Ausência da probabilidade do direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu a liminar de liberação de veículo independente do pagamento de taxas, estadias, remoção, multas, IPVA e demais encargos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão liminar, visando à liberação do veículo sem o pagamento prévio de taxas, multas e demais encargos; (ii) estabelecer se é cabível a limitação da cobrança das diárias de estadia a 10 dias e a suspensão da venda do veículo por leilão até o deslinde da ação.
III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação de apreensão ilícita ou de abuso de autoridade afasta a probabilidade do direito alegado pela agravante.
4. Nos termos do art. 271, §1o, do CTB, a restituição do veículo apreendido só pode ocorrer após o pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos em legislação específica.
5. A pretensão de limitar as despesas de estadia a 10 dias não encontra fundamento na legislação, uma vez que o art. 271, §10, do CTB limita o valor máximo de estadia a seis meses e a agravante não demonstrou abuso ou irregularidade no período de retenção.
6. O pedido de suspensão de eventual venda do veículo em hasta pública não pode ser conhecido por inovação recursal, pois não foi apresentado no primeiro grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 230, V, e 271, §§ 1o e 10.
Jurisprudência relevante citada: n/a.